Tribunal: TJSP
Processo: 3004393-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Critérios de incidência de juros de mora e correção monetária - Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF – ausência de violação à coisa julgada - Recurso parcialmente provido, com observação